Tribunal: TCU
Processo: 007.180/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1888/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 007.180/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Juliane Romann (XXX.755.940-XX); Cintia Assumpcao Vieira (XXX.011.120-XX); Franciele Pereira de Laria (XXX.222.460-XX); Karoline Camargo Bragante (XXX.240.020-XX); Katiuscia Picaz Hoffmann (XXX.731.340-XX); Kellen Abati Araujo (XXX.181.960-XX); Leonardo Duarte de Oliveira (XXX.195.900-XX); Luciane Correa Padilha (XXX.456.200-XX); Simone Silveira Jorge (XXX.146.130-XX); Vanessa de Cassia Mendes Trajano (XXX.515.460-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.a. 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.